Tribunal: TJSP
Processo: 0024841-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado de duas caixas de cerveja em supermercado. Comparsaria e abuso de confiança. Absolvição sumária. Recurso do Ministério Público. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade às hipóteses de furto qualificado pelo concurso de agentes e em que o valor do bem furtado seja superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. RECURSO PROVIDO com

Ementa:
Apelação. Furto qualificado de duas caixas de cerveja em supermercado. Comparsaria e abuso de confiança. Absolvição sumária. Recurso do Ministério Público. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade às hipóteses de furto qualificado pelo concurso de agentes e em que o valor do bem furtado seja superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. RECURSO PROVIDO com determinação.